Tribunal: STF
Processo: ARE 1575161
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE-PR. SERVIÇOS GERAIS. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES INSALUBRES. PRETENSÃO REMANESCENTE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS, SALVO NAS HIPÓTESES CONSTITUCIONALMENTE ADMITIDAS DE ACUMULAÇÃO LÍCITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.